Tribunal: STF
Processo: ARE 1390382
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – suficiência de provas para a condenação – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.